Tribunal: TJDFT
Processo: 0003138-50.2017.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o). Materialidade e autoria presentes. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Prescrição retroativa da pena in concreto. Reconhecimento de ofício. Punibilidade extinta. Recurso conhecido e parcialmente provido; declarada extinta a punibilidade pela prescrição.